Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707512-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FABRÍCIO DE SOUZA ARAÚJO RECORRIDA: RILMARA ARAÚJO CORREIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO NÃO INTERROMPIDO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Os embargos de declaração não conhecidos na origem por intempestividade não têm o efeito de interromper o prazo recursal do agravo de instrumento, na forma do artigo 1.026 do CPC, que, por isso, deve ser contado a partir da data de publicidade da decisão recorrida. 2. Agravo de instrumento não conhecido. O recorrente, sem demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, alega que o acórdão recorrido violou o artigo 24, §1o, da Lei 11.101/2005, por ter fixado os honorários do administrador judicial em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em total desacordo com a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. No tocante à indicada ofensa ao artigo 1.023 do Código de Processo Civil, não explicitou as razões pelas quais considera que tal preceito foi afrontado. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da parte contrária por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à suposta ofensa ao artigo 24, §1o, da Lei 11.101/2005, porquanto as questões meritórias do agravo de instrumento não foram apreciadas, exatamente em razão de o recurso não ter sido conhecido, em razão de sua manifesta intempestividade. Portanto, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do mencionado preceito, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022. No que tange à apontada contrariedade ao artigo 1.023 do CPC, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF, pois “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente (...) não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados”. (AgInt no AREsp n. 2.007.074/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/6/2022). No tocante ao pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015